Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LAUDO. IMPARCIALIDADE. PERITO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 1.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 1.2. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
2. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 2.1. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB.
3. Verifica-se que a peça do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. 3.1. Os agravantes trouxeram aos autos os extratos da conta bancária mantida pelo recorrente com as respectivas movimentações financeiras e informaram a ausência de conta bancária movimentada pela agravante. 3.2. Finalmente, destacaram que atualmente necessitam do auxílio de familiares em virtude da alegada hipossuficiência financeira.
4. No caso em deslinde, de acordo com os aludidos extratos bancários, é possível observar que o agravante recebe mensalmente, em média, o montante de R$ 821,89 (oitocentos e vinte um reais e oitenta e nove centavos). 4.1. Convém registrar a inexistência de manifestação da parte adversa.
5. Aliás, os elementos de prova coligidos aos autos e a respectiva situação descrita são suficientes para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida.
6. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade da avaliação de bem imóvel objeto de penhora promovida por perito designado pelo Juízo singular.
7. A nova avaliação de bem imóvel já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 7.1. Ocorre, no entanto, que a alegação, isoladamente, no sentido de que o bem imóvel seria mais valioso do que foi apurado não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC.
8. No caso em deslinde não há nos autos qualquer evidência de que tenha havido equívoco em relação aos critérios de mensuração, tendo sido a questão justificada de modo claro no respectivo laudo pericial e nas manifestações ulteriores. 8.1. Nesse contexto, os agravantes indicaram, singelamente, a existência de eventual parcialidade do perito, sem impugnar precisamente os critérios indicados pelo aludido profissional.
9. É importante destacar, em relação à avaliação promovida anteriormente pelo Oficial de Justiça que, de acordo com a regra prevista no artigo 371 do Código de Processo Civil, a formação do convencimento pelo Juízo singular não está subordinada ao particular entendimento sustentado pelas partes, em virtude do critério da persuasão racional ou livre convencimento motivado.
10. Verifica-se, portanto, que os recorrentes não ofereceram elementos probatórios concretos para a demonstração de que o valor da avaliação está em desacordo com os preços praticados no mercado imobiliário.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.